Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714388-33.2021.8.07.0009 APELANTE: INAYANA PEREIRA DE SENA APELADO: VALTAIR GOMES DA ROCHA, CLAUDINEY VALADARES LULA DESPACHO Anote-se conforme requerido - id. 39119756. Após, conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR